Tribunal: TJDFT
Processo: 0710879-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXCESSO DE PENHORA. INOCORRÊNCIA.
I - A gratuidade de justiça pode ser pleiteada em diferentes momentos processuais (CPC, art. 99), mas a concessão do benefício não isenta o beneficiário do pagamento da verba de sucumbência a que tenha sido condenado.
II - A alegação de que há excesso de penhora não tem fomento jurídico, porque, a despeito de a constrição ter recaído sobre um veículo, objeto de diligência junto ao banco arrendatário, e um imóvel, que o próprio agravante alega ser bem de família, além de crédito que o devedor tem a receber (penhora no rosto dos autos), a única que realmente se concretizou foi a que incidiu em seus proventos de aposentadoria.
III - Acerca da objeção de que os descontos em seus proventos são superiores ao que foi determinado, verifica-se que o magistrado, em sede de embargos de declaração, concedeu ao agravante o prazo de 30 (trinta) dias, contados em dobro por ser assistido pela Defensoria Pública, para instruir os autos com os contracheques relativos ao período em que incidiram os descontos, a fim de verificar a idoneidade de suas objeções, de maneira que, não há, por ora, perigo ao resultado útil do processo.
IV - Negou-se provimento ao recurso. Prejudicado o agravo interno.